Tribunal: TJSP
Processo: 1018227-35.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Recusa a submeter-se ao teste de dosagem alcoólica – Pretensão à anulação das penalidades administrativas – Inadmissibilidade – Autuação nos termos do artigo 277, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro (AIT n.o 1N472153-4) – Presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo não ilidida no caso – Precedentes desta C. Câmara e Corte de Justiça – Sentença

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Recusa a submeter-se ao teste de dosagem alcoólica – Pretensão à anulação das penalidades administrativas – Inadmissibilidade – Autuação nos termos do artigo 277, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro (AIT n.o 1N472153-4) – Presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo não ilidida no caso – Precedentes desta C. Câmara e Corte de Justiça – Sentença mantida – Recurso não provido.